Tribunal: TCU
Processo: 007.896/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3673/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.896/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano da Silva Matos (XXX.127.071-XX); Bryan Halmenschlager Pereira (XXX.363.041-XX); Carolina Yumi Shimamoto (XXX.061.119-XX); Danielly Almeida Santana (XXX.641.141-XX); Eduardo Pereira de Aguiar Filho (XXX.371.651-XX); Fernanda Peralta Marcondes Droppa (XXX.177.671-XX); Gabriel Braga Zamproni Lima (XXX.951.391-XX); Gabriele de Arruda Cardoso (XXX.235.121-XX); Leonardo dos Santos Flores (XXX.110.081-XX); Lucas Rangel de Oliveira (XXX.426.028-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.